Tribunal: TJMT
Processo: 1039739-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039739-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILUZA RODRIGUES DOS SANTOS LUNAS - CPF: 973.570.731-49 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1039739-45.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Sisan Engenharia LTDA

Embargada(s):

Mariluza Rodrigues dos Santos Lunas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamado, ora Embargante, e deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da condenação a título de dano material para R$ 3.594,00, e manteve a condenação a título de dano moral, no valor de R$ 6.000,00, nos termos do voto do Relator

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, ao argumento de que:

“Contudo, destaca-se que não há qualquer menção ao REsp no 1641037/SP, paradigma trazido para sustentar a impossibilidade de se arbitrar danos morais devido à ausência de provas quanto aos mesmos, e que em vosso voto não houve a demonstração da existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento assentado no STJ sobre o tema, limitando-se a afirmar que o prazo acima de 06 meses enseja dano moral in re ipsa”.

Sustenta que:

“Tem sido tema recorrente a necessidade de adequação do entendimento dessa Corte Estadual com aquele assentado pela Corte Superior de Justiça, razão pela qual é necessário que se esclareça a omissão quanto à natureza do dano moral arbitrado: se é in re ipsa, ou se foi baseada em elementos que distingam o caso sub oculis do entendimento assentado no STJ”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n.

133047662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado em relação à fundamentação utilizada para manter a condenação a título dano moral, contudo, constou no voto embargado que:

“Quanto à condenação a título de dano moral, como houve um atraso na entrega da obra em mais de seis meses, esse fato é suficiente para configurar a falha da prestação de serviços, passível de indenização por danos morais. Considero que o valor da condenação a título de dano moral deve ser mantido, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Logo, conforme fundamentação constante no voto embargado,
“atraso na entrega da obra em mais de seis meses, esse fato é suficiente para configurar a falha da prestação de serviços, passível de indenização por danos morais”.

Cabe ainda esclarecer que não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção
(distinguishing
) ou a superação (
overruling
) de entendimento quanto à precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, uma vez que vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte e ainda, por deixar de seguir jurisprudência do STJ não processada pelo rito dos Recursos Repetitivos, sem ter demonstrado a distinção ou superação, visto que a fundamentação imposta pelo art. 489, §1o, VI do CPC só se aplica aos julgados que não observou precedente vinculado, segundo Enunciado no 11 do ENFAM”. (
Acórdão 1140440
, 07095741020188070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJe: 4/12/2018.)

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022